Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBÍLISTICO. COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS EM ROTATÓRIA. DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente visando a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), a título de danos materiais relativos a acidente automobilístico. Além disso, julgou improcedente o pedido contraposto, sendo requeridos R$ 1.000,00 (mil reais) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, em 15.04.2019, o veículo Kia Sportage do autor/recorrido, ora conduzido por sua esposa, foi atingido lateralmente pelo veículo Ford KA conduzido pela recorrente, na rotatória de acesso ao Complexo Penitenciário da Papuda, no sentido Lago Sul. Segundo o recorrido, sua esposa contornava a rotatória em questão, tendo a recorrente, alegando desconhecer o local, ingressado na via de tráfego sem adotar as devidas cautelas.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)as declarações trazidas pelas partes, cotejadas com os demais elementos de prova produzidos nos autos, ratificam a responsabilidade da ré pelo acidente”.

5. Nas razões recursais, a recorrente requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que teria havido culpa exclusiva da condutora do veículo de propriedade do recorrido. Narra, em síntese, que teve seu automóvel atingido, em razão de ter o Kia Sportage, no momento em que estava na rotatória, trafegando pela faixa da esquerda, invadido a faixa da direita. A recorrente sustenta que a condutora do Kia Sportage teria percorrido a rotatória em uma espécie de linha reta, em vez de contorna-la exclusivamente pela faixa da esquerda. Em função dessa suposta manobra, o veículo Kia Sportage atingiu a lateral dianteira esquerda do Ford KA, que se encontraria na faixa da direita da rotatória. Pediu ao final a improcedência dos pedidos formulados pelo recorrido, assim como a procedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, pede que cada parte arque com seus respectivos prejuízos. Por fim, em caso de manutenção da condenação a si imposta, pede que o valor fixado na origem observe os orçamentos apresentados pela recorrente, eis que não seria necessária a substituição da porta dianteira direita do veículo do recorrido, mas tão somente a execução de serviço de funilaria e pintura.

6. Contrarrazões ao ID 42745510, na qual o recorrido pede o indeferimento do pedido de gratuidade. No mérito, pede a manutenção da sentença. Por fim, pede a condenação da recorrente por litigância de má-fé, por supostamente provocar incidentes infudados no curso do processo, com intuito protelatório.

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 43086484, defiro à recorrente o benefício. Além disso, o recorrido não apresentou quaisquer documentos para infirmar as alegações da recorrente, razão pela qual indefiro o pedido do recorrido.

8. O presente feito tramita desde o ano de 2019, tendo sido anulada a sentença de ID 18143814, por força do acórdão de ID 22076993, eis que não foi realizada audiência de instrução e julgamento. Com o retorno dos autos à origem, foi oportunizado às partes que prestassem seus esclarecimentos por meio de depoimentos escritos, tendo em vista os protocolos sanitários, até então vigentes, e instituídos em razão da pandemia de Covid-19. Após ampla divergência das partes nos depoimentos prestados por escrito, sobreveio a sentença de ID 27179331, a qual foi anulada pelo acórdão de ID 30268680, a fim de que fosse realizada audiência de instrução e julgamento requerida pela recorrente, a qual foi realizada por videoconferência.

9. A gravação da audiência de instrução e julgamento encontra-se ao ID 42745295, na qual restou indeferida a oitiva da condutora do Kia Sportage, uma vez que não estava presente na audiência e tampouco houve requerimento de intimação dessa testemunha, a tempo e modo, conforme prevê a Lei no 9.099/95. Além disso, as partes manifestaram desinteresse nos depoimentos pessoais umas das outras (ID 42745293 - Pág. 2).

10. Assim, foi prolatada a sentença de ID 42745298, que atribuiu a responsabilidade pelos danos exclusivamente à recorrente. Contudo, da análise do conjunto probatório, tenho que a dinâmica do acidente não restou cabalmente esclarecida, pois as partes atribuem a responsabilidade umas as outras. Outrossim, as fotos dos danos aos veículos, bem como os croquis apresentados, de igual modo, não conduzem a um juízo de certeza a respeito da responsabilidade pelos danos em ambos os automóveis.

11. As versões apresentadas pelas partes são plausíveis, mas ambas estão destituídas de lastro probatório mínimo, não sendo suficiente a mera juntada de depoimentos escritos e produzidos de forma unilateral. Além disso, as partes não produziram prova oral no momento oportuno, qual seja, em audiência de instrução em julgamento determinada por este órgão colegiado, a fim de conferir às partes a oportunidade de ampla dilação probatória, visto que não há outras testemunhas no caso, senão as pessoas diretamente envolvidas no evento.

12. Com isso, entendo que o recorrido não fez prova de fato constitutivo de seu direito, de modo a amparar a pretensão deduzida na inicial e tampouco a recorrente produziu prova para salvaguardar a pretensão formulada em sede de pedido contraposto (artigo 373, I, CPC). Nesse sentido, o artigo 434 do CPC prevê que incumbe à parte instruir a petição inicial (ou pedido contraposto) com os documentos destinados a provar suas alegações, o que, a toda evidência, não verifico no caso em exame.

13. Logo, a improcedência do pedido formulado pelo recorrido, bem como a manutenção de improcedência do pedido contraposto são medidas que se impõem, devendo cada litigante arcar com os prejuízos que alegam. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, senão o mero exercício do direito de ação pela recorrente.

14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor/recorrido.

15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, por inexistir recorrente vencido.